Tribunal: TJDFT
Processo: 0766141-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0766141-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSELIA SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível do Distrito Federal, interposto por JOSELIA SOUZA DOS SANTOS, em face de sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Justiça do Distrito Federal para processamento e julgamento do pedido. A Recorrente informa que é idosa, com 69 (sessenta e nove) anos, e se encontra internada na UPA de LUZIÂNIA/GO, sendo que para manutenção de sua vida, necessita ser transferida, imediatamente, para leito de unidade de terapia intensiva que atenda as suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. Após solicitação enviada pela Defensoria Pública do Distrito Federal à Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a resposta obtida foi no sentido de que não há disponibilidade de leito necessário, seja na rede pública, conveniada e ou contratada. A família da Recorrente, por seu lado, não dispõe de recursos financeiros necessários para arcar com os elevados custos da transferência e da internação, em leito de UTI de hospital particular. Contudo, a internação em UTI é necessária para preservar a vida da Recorrente, com suporte que atenda as suas necessidades, uma vez que corre risco de morte, em razão do gravíssimo quadro de saúde dela. Requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de tutela de urgência para que Distrito Federal promova sua imediata internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda à suas necessidades. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 77) e tempestivo. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Recorrente, vez que assistida pela Defensoria Pública, cuja hipossuficiência se presume, mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Logo, identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal egualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Não obstante o posicionamento adotado pelo Juízo de primeiro grau, o fato é que a saúde é direito de todo cidadão e o acesso a ele é universal e igualitário. Além disso, o SUS tem caráter nacional, cuja gestão das ações e dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre os três entes da federação, ou seja, União, estados (e Distrito Federal), e municípios. Não se ignora a necessidade de observar a regionalização e a descentralização, bem como a autonomia de organização político-administrativa de cada ente federado, inclusive no que se refere à organização do seu serviço de saúde publica. Contudo, há uma peculiaridade do caso em apreço, pois o Distrito Federal e a cidade onde se encontra internada a paciente, ora Recorrente, integram a mesma região metropolitana e RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno- conforme pontuado pela Defensoria Pública, bem como pelo Ministério Público do Distrito Federal que atua junto as Turmas Recursais, manifestação de ID 53751300. Afinal, nos da Lei Complementar Federal no 94/1998 há o estabelecimento dos interesses comuns da RIDE, e dentre eles está os serviço de saúde, conforme regulamentação feita pelo Decreto no 7.469/2011, artigo 3°, parágrafo único, o qual disciplina que são serviços públicos abarcados pela Lei Complementar Federal no 94/1998 os relacionados à saúde e assistência social. Vejamos o que dispõe o artigo 3o da Complementar Federal no 94/1998, in verbis: “Art. 3o Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos Municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados às áreas de infraestrutura e de geração de empregos”. Já nos termos do decreto regulamentador, Decreto no 7.469/2011, há a seguinte previsão: “Parágrafo único. Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, aos Estados de Goiás e de Minas Gerais e aos Municípios que a integram, relacionados com as seguintes áreas: (... )VIII – saúde e assistência social;” O objeto da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno- está relacionado ao desenvolvimento integrado da região, com criação de infraestrutura adequada, bem como geração de empregos. Contudo, encontra-se dentro dos interesses da RIDE o oferecimento de serviços de saúde e assistência social aos cidadãos que residam em sua área de abrangência. Diante do exposto, entendo que o Distrito federal não pode se furtar de prestar o serviço de saúde ao cidadão que reside em área abrangida pela RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - dentro da qual se encontra da Cidade de Luziânia/GO, onde a Recorrente se encontra internada. Da análise dos autos, verifico que a parte Recorrente demonstrou a referida urgência acerca da necessidade de sua internação em UTI com suporte que atenda as suas necessidades, conforme apontado no relatório médico (ID 53708093), assinado pelo médico Dr. Fábio Daniel, CRM/GO 24.329, que comprova que a Recorrente deu entra na UPA de Luziânia em parada cardiorrespiratória, em decorrência de mal súbito, em gravíssimo estado geral, com necessidade de suporte intensivo de UTI. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Com os fundamentos acima, atribuo ao recurso inominado o EFEITO SUSPENSIVO, vez que presentes os requisitos da plausibilidade do direito da Recorrente, bem como do risco de receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista o grave estado de saúde no qual se encontra, restabelecendo o prosseguimento do processo. Assim, a indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não internação do paciente em UTI, com suporte do qual necessita. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da internação, bem como o preenchimento dos requisitos do art. 300 do C.P.C., quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano à vida da Recorrente, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, e com base no respectivo laudo médico que indica o caráter urgente da internação, determino ao DISTRITO FEDERAL promova a imediata transferência e internação da Recorrente em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atenda as suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública, em unidade particular conveniada/contratada, no último caso às expensas do Poder Público, sob pena de não o fazendo incidir em multa processual. Com a definição da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento. Intime-se o agravado (DISTRITO FEDERAL), para que se manifeste nos autos, trazendo as informações que entender necessárias, bem como apresente as contrarrazões. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI, bem como o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Após apresentadas as contrarrazões, ou decorrido o prazo, nova vista ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator